Tribunal: TJMT
Processo: 1020023-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020023-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), CAROLINE DASSOLER - CPF: 980.459.380-72 (AGRAVANTE), CAROLINE DASSOLER - CPF: 980.459.380-72 (ADVOGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (AGRAVADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1020023-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: CAROLINE DASSOLER

AGRAVADO
: MAURO SABATINI FILHO

E M E N T A

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – COMPRA E VENDA – REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DIFICULDADE DE CARACTERIZAR DE PLANO O NEGÓCIO JURÍDICO SE NULO OU ANULÁVEL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA) – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Deve ser mantida a decisão que rejeito a prescrição, onde o Juiz considerou que em se tratando de nulidade do ato jurídico, incide o disposto no artigo 169 do Código Civil.

Diante
da dificuldade de caracterizar determinados negócios jurídicos como nulos ou anuláveis, tendo em vista que apresentam aspectos determinantes de ambas espécies de invalidades, poderá o juiz, após a devida instrução processual, reapreciar a matéria se imprescritível ou não e/ou a decadência do direito.

É sabido
que a
prescrição e a decadência são

matérias
de
ordem

pública
, assim, podem ser revistas, não estando sujeitas à preclusão.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1020023-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: CAROLINE DASSOLER

AGRAVADO
: MAURO SABATINI FILHO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
CAROLINE DASSOLER
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1008102-78-2018.8.11.0002
, ajuizada por
MAURO SABATINI FILHO
, ora agravado, que rejeitou a preliminar de prescrição quanto ao pedido para declarar a nulidades dos registros nas matrículas dos imóveis, diante do que dispõe o artigo 169 do Código Civil.

Em suma, aduz a agravante que a decisão se encontra equivocada, sob o argumento de que na inicial o agravado não descreveu qualquer violação ao
artigo 166 do Código Civil
, mas sim, sua pretensão autoral está cravada na sugerida existência de erro e dolo na compra de bens que sabia pertencer a terceiro, sendo assim, a

seu ver, eventual apuração desses vícios do consentimento tornariam o negócio anulável e não nulo, logo, a tese autoral estaria acobertada pela decadência prevista no
artigo 171, II, do Código Civil
.

Afirma que busca a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a incidência da decadência, com extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, II, do CPC/15
.

Adiante, adentra no mérito do processo principal, aludindo que o negócio jurídico firmado entre as partes preenche os requisitos de existência, validade e eficácia.

Pondera que no plano da existência é inquestionável que estão comprovados os requisitos legais, pois tanto o
‘CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
’ como a “
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
” traduzem a declaração de vontade das partes, agente capazes e o objetivo (compra e bem de imóveis) consumou-se de forma escrita. O mesmo ocorre no plano da validade pela preservação da vontade livre e obrigações recíprocas estabelecidas entre as partes, que são totalmente capazes, assim como versa sobre coisa lícita (CC, art. 104), ausente fato que obste a produção de efeitos e sua consequência eficácia.

Reitera que a situação não se enquadra nas hipóteses elencadas pelo art.
166 do Código Civil
, posto que a negociação foi
(i)
celebrada por pessoas capazes;
(ii)
a operação de compra e venda de imóvel é lícita, possível e foi determinado seu objeto;
(iii)
o motivo determinante foi a intenção de transferência da propriedade dos lotes em questão à Agravante Caroline Dassoler após o pagamento de contraprestação financeira à empresa requerida
; (iv)
se revestiu da forma legal quando se fala em transferência de imóvel – escritura pública;
(v)
foi adotada solenidade que a lei considera essencial para a validade do negócio – registro na matrícula; e
(vi)
não teve por objeto fraudar a lei.

No mais, reafirma que em se tratando de vícios de erro e dolo que impliquem em anulabilidade do negócio, caracterizada a decadência do direito autoral.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para:

“
c.1) reconhecendo que não se apresenta hipótese de reconhecimento de nulidade do negócio e, quanto aos vícios da anulabilidade, caracterizada a decadência da pretensão autoral, o que resulta na extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
;”

“
c.2) subsidiariamente, caso se entenda que a matéria exige instrução (identificação do vício x decadência), que seja decotada essa parte da prestação jurisdicional e protraída a deliberação sobre a configuração da decadência para o instante de prolação da sentença;
”

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 59593477
.

As informações vieram no
ID no 61536454
.

No
ID no 62601958
, foram apresentadas as contrarrazões, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1020023-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: CAROLINE DASSOLER

AGRAVADO
: MAURO SABATINI FILHO

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Conforme se denota, o douto Juiz singular rejeitou a preliminar de prescrição quanto ao pedido para declarar a nulidade dos registros, no entanto, a agravante defende a decadência do direito autoral.

Pois bem.

Após análise detidamente o recurso, denota-se do
ID no 58257988
, que ao ajuizar a ação na origem, o autor/agravado denominou de “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
”, argumentando que é legítimo proprietário de 22 (vinte e dois) lotes urbanos na quadra 35 do Loteamento
JARDIM PAIAGUÁS
, localizado no município e Comarca de Várzea Grande-MT, devidamente escriturado no Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca local, no Livro 251, às fls. 448/119 desde
01/03/2005
, adquiridos através de Contrato de Compra e Venda da empresa EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, a qual tinha como representante o Sr. MOACIR FRANCISCO DE PAULA, pessoa de sua inteira confiança, inclusive já haviam realizados entre ambos inúmeros negócios, todavia, este veio a falecer em
27/10/2005
.

O agravado afirmou que procurou a empresa EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA para proceder as baixas necessárias a fim de proceder os respectivos registros dos lotes, dos quais vem exercendo a posse, mantendo limpos e cuidados, oportunidade em que a empresa estava sendo administrada pela viúva ANA MARIA DE ARUDA PAULA, consoante autorização concedida em ação de inventário.

Ponderou ainda na inicial que a aludida administradora da empresa EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, mesmo conhecedora no negócio jurídico e de que o autor aguardava as baixas necessárias

das averbações para proceder os registros dos lotes, de forma fraudulenta, realizou a venda de 20 (vinte) lotes para a requerida/agravante COROLINA DASSOLER, lotes estes que já estavam cadastrados

perante a Prefeitura Municipal em nome do autor/agravado, inclusive do conhecimento da própria adquirente.

Afirmou que todos tinham conhecimento que os lotes lhes pertenciam, uma vez que para efetuar a escrituração e registro, as requeridas precisariam retirar guias de ITBI junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Diante de tal desiderato, entendeu o autor/agravado que houve atuação fraudulenta das partes requeridas, já que atuaram
em fragrante conluio para simular vendas
, registrar bens anteriormente vendidos.

Por derradeiro, requereu ao Juízo de origem a nulidade dos atos jurídicos.

Denota-se da petição inicial que tanto a
causa de pedir quanto ao pedido tem como base a nulidade de atos jurídicos
, em face de alegada
fraude e simulação
, cujo direito a esta ação, segundo a legislação atual, é imprescritível.
Significa dizer que a invalidade absoluta existente em um negócio jurídico não se convalesce pelo decurso do tempo (
artigo 169 do CC
), enquanto que a nulidade relativa (ou anulabilidade), uma vez decorrido o prazo previsto em lei sem o exercício do direito, pode ser suscetível tanto da decadência quanto da prescrição.

Por sua vez, em seara de contestação de
ID no 58257990
, a ora agravante afirma que o caso é natureza eminentemente anulatória, devido a possível ocorrência de erro ou dolo no negócio jurídico, sendo assim, estando o direito autoral suscetível de prescrição e/ou decadência.

Portanto,
diante da dificuldade de caracterizar determinados negócios jurídicos como nulos ou anuláveis, tendo em vista que apresentam aspectos determinantes de ambas espécies de invalidades, resta prematuro afirmar de plano qual dos institutos se encaixa no presente caso, o que provavelmente será possível após necessária a instrução processual.

Isto porque, com a instrução processual poder-se-ia classificar a gravidade do vício
contido no negócio jurídico nulo, ou seja, nos casos de interesse de ordem pública (art. 166 do CC, incisos IV, V, VI e VII), haveria nulidade absoluta e nos casos de interesse privado (art.166 do CC, incisos I, II e III), haveria nulidade relativa e, nestes casos, aplicação do instituto da prescrição.

Sobre idêntico tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATOS - ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - COMPRA E VENDA - COISA JULGADA - DECADÊNCIA - SIMULAÇÃO - CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ATO NULO - BENFEITORIAS - ÔNUS DA PROVA. 1. Diante da inexistência de identidade entre a causa de pedir e as partes, não há que se falar em coisa julgada. 2.
Sob a égide do Código Civil de 2002, a simulação é vício que torna o negócio jurídico nulo, razão pela qual não há que se falar em prescrição ou decadência, pois o artigo 169 do Código Civil de 2002 estabelece que "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
". 3. Demonstrado que a segunda alienação do imóvel foi realizada entre o companheiro e seu genitor, com o objetivo de prejudicar a companheira, o negócio jurídico é nulo, em razão da simulação. 4. Aquele que alega direito às benfeitorias tem o ônus de comprová-las efetivamente. 5. Recurso desprovido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0396.15.001804-4/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 05/07/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - IMÓVEL VENDIDO DUAS VEZES. Comprovado que o imóvel objeto do contrato de compra e venda já havia sido alienado anteriormente a outro comprador,
impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico posterior realizado com vício, inclusive, dependendo do negócio, poderá ser considerado imprescritível ou não
.”
(TJMG - AC: 1037200017550002-MG - Relator: ROGÉRIO MEDEIROS - Data de julgamento: 13/10/2016 - Publicação: 21/10/2016

Desta forma, procede em parte o recurso da agravante, contudo, no tocante ao pedido subsidiário, de modo que fica mantida a decisão que rejeitou a prescrição, sem prejuízo de, após a instrução processual ser reanalisada a questão posta pelo magistrado sentenciante

Ademais, sendo a prescrição e a decadência de matéria de ordem pública, estas poderão ser revistas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão, razão pela qual inexiste prejuízo à agravante a sua reanálise posterior. Confira:

“MAGISTRADO ENTENDEU QUE A MATÉRIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO ENCONTRA-SE PRECLUSA - DECISÃO INCORRETA - PRESCRIÇÃO É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLIA, PODENDO SER SUSCITADA E REVISTA A QUALQUER TEMPO NAS INSTANCIAS ORDINÁRIAS, NÃO ESTANDO SUJEITAS A PRECLUSÃO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME. I A decisão agravada foi a que o Magistrado entendeu que a matéria relativa à prescrição encontra-se preclusa, eis que teria sido rechaçada na decisão que saneou o feito. II

Como muito bem ressaltado em sede de efeito suspensivo, é sabido que a prescrição é matéria de ordem pública, assim, pode ser suscitada e revista a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeitas à preclusão
. III É latente a lesão grave ou de difícil reparação no presente feito, haja vista que caso o agravante não consiga que seja atribuído o efeito suspensivo, este terá cerceado o seu direito constitucional disposto no art. 5o , LV da CF que rege sobre a ampla defesa e ao contraditório e não terá também o acesso ao duplo grau de jurisdição com relação à matéria que versa sobre prescrição. IV

Recurso Conhecido e Provido." (
TJPA - AI-0003388222158140000 - Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA - Julgamento: 14/09/2015 - Publicação: 22/09/2015)

Ante o exposto
dou parcial provimento ao recurso,
para atender o pedido subsidiário, de modo que fica mantida a decisão singular, sem prejuízo, após instrução processual, de o Juiz da causa reapreciar a matéria prescrição e/ou decadência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020